Tribunal: TJES
Processo: 5018836-30.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018836-30.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ZELIA BUBACK
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018836-30.2021.8.08.0024

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: ZELIA BUBACK

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO. LAUDO INESPECÍFICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: A autora ajuizou Ação Indenizatória informando que em 30/03/2020 ocorreu um pico de energia em sua residência, queimando sua geladeira. Informa ter solicitado indenização junto à requerida, sem êxito. Busca, assim, danos materiais em R$ 2.199,00 (dois mil, cento e noventa e nove reais), além de danos morais. Não apresentou contrarrazões (id. 15616732). 2. Tese da parte requerida: Alega que não foi constatada falha na prestação de seus serviços e, se houve algum dano, trata-se de culpa exclusiva do consumidor. Em sede recursal, busca seja acolhida a preliminar de incompetência do juizado especial, e, se ultrapassada, requer a improcedência total dos pedidos vertidos na inicial. 3. Sentença: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$2.199,00 (dois mil, cento e noventa e nove reais) a título de dano material, acrescido de correção monetária do evento danoso e juros da citação; CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Rejeito a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC). A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A priori, é importante mencionar para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil. Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido. Entretanto, ainda subsiste a necessidade de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles. Percebe-se, pelos documentos acostados aos autos, que a recorrida apresentou apenas um recibo e uma ordem de serviço que informa a queima do aparelho, não havendo qualquer documento ou laudo técnico que especifique que o defeito apresentado se deu em decorrência de uma queda de energia (id. 9005313). Dessa forma, entendo que a recorrida não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC. Por outro lado, a empresa recorrente apresentou informação que não houve qualquer registro de ocorrências ou falhas no sistema de distribuição no período informado pela recorrida. Ressalta-se que, ainda que a responsabilidade, in casu, seja na modalidade objetiva, é imprescindível a demonstração da ocorrência do ato ilício e da caracterização do nexo de causalidade com os danos apontados. Dessa forma, deve estar devidamente comprovado que o dano ocorreu exclusivamente em virtude da falha na prestação do serviço, ou que ao menos, tenha concorrido para ele. No mesmo sentido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu direito, qual seja, de que houve oscilação de energia, sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato. Caracteriza cerceamento de defesa impossibilitar à autora produzir prova acerca de sua alegação, tendo em vista o requerimento nesse sentido na petição inicial. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (TJSP AC 1124010-03.2017.8.26.0100 SP 1124010-03.2017.8.26.0100, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 28/03/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019). Ainda que a autora tenha apresentado protocolos em que solicitou o ressarcimento do valor gasto, é certo, conforme já mencionado, que o fato em si não está suficientemente comprovado. Por todo o exposto, à mingua da comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e os danos alegados pela recorrida, divirjo do juiz sentenciante que acolheu o pleito indenizatório, visto que entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil prevista no artigo 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC, devendo ser reformada a r. sentença. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular (danos materiais e morais), resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.